Tribunal: TJES
Processo: 0016432-63.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016432-63.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARCOS ANTONIO ZANI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Há manifesta ilegitimidade recursal do Município de Serra em pleitear direito alheio, afinal caberia à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba.
2.
Além disso, carece o ente municipal de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é
desfavorável neste aspecto
, ao contrário, a reforma pretendida, em tese, lhe seria prejudicial.
3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, acolher a questão de ordem de ilegitimidade do Município de Serra, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto oral
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 23.05.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Sessão do dia 30.05.2023

Apelação Cível nº 0016432-63.2014.8.08.0048

Apelante:
Município De Serra

Apelado:
Marcos Antonio Zani

Relator:
Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Rememoro que se discute no presente recurso a possibilidade de os honorários advocatícios sucumbenciais serem depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Município de Serra.

Pois bem. Compulsando os autos deparei-me com questão preliminar que impede o conhecimento do presente recurso. Explico.

Vê-se que o recurso foi interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, por meio de sua Procuradoria, pretendendo que a verba honorária fosse depositada diretamente na conta da Associação de Procuradores do Município de Serra.

Há, no caso, em meu sentir, manifesta ilegitimidade do Município de Serra em pleitear direito alheio, afinal caberia à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba.

Além disso, carece o ente municipal de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste aspecto, ao contrário, a reforma pretendida, em tese, lhe seria prejudicial.

No mesmo sentido, cito precedentes deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. - Para a admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente tenha interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida. 2. - O eventual acolhimento da pretensão recursal (destinação de honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) não criaria para o Estado do Espírito Santo situação mais vantajosa do que aquela que decorre da decisão recorrida. 3. - Agravo de instrumento não conhecido por ausência de legitimidade e interesse recursais do recorrente. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209001056, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PLEITO DE DEPÓSITO DA VERBA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES INDEFERIMENTO DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO INSURGÊNCIA MANEJADA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POSIÇÃO DE DESVANTAGEM NÃO OBSERVADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO [...] 3. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público e com a utilização das prerrogativas que lhe são legalmente conferidas. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011156, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA – INTERESSE RECURSAL – ENTE ESTATAL X ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). 1. O Estado não possui interesse em recorrer quando as razões recursais se limitam a impugnar a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente porque tal verba honorária, quando vencedora a Fazenda Pública, pertence ao próprio ente estatal, ou seja, não constitui direito autônomo do respectivo procurador judicial. 2. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557,§ 1º, do Código de Processo Civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput, do Estatuto Processual Civil. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048159005791, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

Desta feita, submeto a presente questão de ordem ao e. Desembargador Relator para sua consideração.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016432-63.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MARCOS ANTONIO ZANI

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença (fls. 233/235), integrada pela decisão de fls. 246/251, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de transferência dos honorários sucumbenciais e seus acréscimos legais para a conta da Associação dos Procuradores do Município de Serra.

Pelas razões recursais de fls. 253/258, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, ser devido o depósito dos honorários advocatícios sucumbenciais diretamente em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Município de Serra, nos termos do art. 47-A, da Lei Municipal nº 3.781/2011.

Pois bem.

Como visto, o Apelante requereu a transferência de valores objeto da constrição judicial para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Município de Serra.

Contudo, o MM. Juiz de Direito
a quo
, indeferiu o pleito, consignando que “
a verba deverá ser depositada na conta de titularidade do Município de Serra, a quem caberá, posteriormente, efetuar a transferência da quantia para a conta de titularidade da Associação de Procuradores respectiva, nos termos previsto no § 2º, do artigo 47-A, da Lei Municipal nº 3.781/11
”.

Insurge-se, portanto, o Apelante contra a rejeição da pretensão de repasse do valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais à conta da Associação de Procuradores respectiva.

No que toca à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais atinentes aos processos em que é parte a Fazenda Pública, a Lei Federal nº. 9.527/1997 preceitua, em seu art. 4º, que não se aplicam aos advogados públicos as disposições constantes do Capítulo V, Título I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal nº 8.906/1994), dentre as quais se insere o art. 21, cuja redação estabelece que “n
as causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados
”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial fixada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não constituindo direito autônomo do advogado.

Neste sentido:

“ROCESSUAL CIVIL. EBCT. EMPRESA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 22 DA LEI 8.906/1994.

1. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 173.089/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 18/02/2013).

Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que “
a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações judiciais em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, podem ser revertidos aos seus Procuradores por meio do repasse da verba à Associação da referida classe constituída para tal fim.

Inclusive, registro que já tive a oportunidade de me manifestar neste mesmo sentido quando da relatoria do recurso de apelação n.° 0024708-88.2011.8.08.0048, julgada por esta Colenda Primeira Câmara Cível, versando sobre matéria análoga.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado. 2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões). 3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que
os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim
. (...)" (TJES, Classe: Apelação, 048110247086, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 23/11/2017)

Sendo assim, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública Estadual, pertencem ao ente público estatal, podendo, contudo, tal verba ser repassada aos respectivos Procuradores, como na hipótese em testilha.

Afinal, o art. 47-A, § 1º, da Lei Municipal nº 3.781/2011, do Município de Serra, estabelece:

“Art. 47-A [...]

§1º É facultado aos Procuradores Municipais se organizarem em associação de classe, para percepção dos honorários de que trata este artigo, podendo ainda firmar convênios com o Município, celebrar acordos, dar quitação e outros ajustes que versarem sobre a percepção dos honorários”.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese versando – à semelhança do presente caso – acerca da destinação de honorários advocatícios à Associação dos Procuradores do Município de Serra.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO NA CONTA DO ENTE PÚBLICO E POSTERIOR REPASSE PARA OS PROCURADORES ATRAVÉS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, OBSERVANDO O TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o Município da Serra seja o destinatário dos honorários advocatícios sucumbenciais em questão, existe lei local que autoriza o seu depósito na conta da mencionada Associação, dando concretude, assim, no âmbito daquela municipalidade, ao art. 85, §19 do CPC, o qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei .

2 . O Excelso STF, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora, estabelecendo que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Considerando a obrigatoriedade de observância do teto constitucional quando da transferência dos honorários advocatícios para os Procuradores, tem-se que tal mister compete ao Ente Municipal, porquanto é o responsável pela folha de pagamento dos referidos advogados públicos, detendo maior controle dos repasses a serem efetuados e, consequentemente, maiores condições de observar o teto, nada impedindo que na eventualidade de ser extrapolado o teto em um determinado mês, seja o valor remanescente distribuído entre os Procuradores nos meses seguintes, de modo a respeitar a manutenção da aplicação do teto constitucional e conferir maior linearidade e equilíbrio nos repasses.

4. O próprio §2º do art. 47-A da Lei Municipal n. 3.781/2011 autoriza que os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores sejam depositados na conta da Fazenda Pública Municipal, cujos valores deverá repassar, na sequência, para a respectiva Associação. Contudo, salienta-se, em que pese não esteja previsto na referida norma, a necessidade de observância pelo Município da Serra ao teto constitucional em debate no momento dos repasses.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000493, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de apelação para determinar que o depósito dos honorários advocatícios em favor do Município de Serra seja realizado na conta de titularidade da respectiva Associação dos Procuradores do Município de Serra, o que não afasta a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

***

RETORNO DOS AUTOS

Pedi o retorno dos autos após voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que suscitou questão de ordem concernente à eventual falta de legitimidade e de interesse recursal do Município de Serra em relação à controvérsia sobre a possibilidade de se destinar a verba honorária sucumbencial diretamente à Associação dos Procuradores Municipais.

Após examinar os autos, peço
vênia
ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para dissentir da orientação perfilhada em suas judiciosas considerações.

Conforme já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a
jurisprudência desta Corte adota a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial,
porque integram o patrimônio público da entidade
”
(AgInt no AREsp n. 1.038.431/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019) (grifo nosso).

A partir da pacífica orientação da Colenda Corte Superior, resta intuitivo que por cuidar-se de verba pecuniária que ingressa nos cofres públicos e passa a integrar o próprio patrimônio estatal, a transferência do referido valor a terceiros somente pode se implementar mediante autorização legislativa, em observância aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, atendendo-se, assim, ao interesse público primário do ente federativo.

No caso vertente, o §2º, do art. 47-A, da Lei Municipal nº. 3.781/11, dispõe expressamente sobre a transferência de recursos financeiros integrantes do patrimônio público municipal a uma terceira pessoa, no caso, a Associação dos Procuradores Municipais.

Nesta intelecção, cuidando-se de pretensão que versa sobre o adequado cumprimento da própria legislação municipal que dispõe sobre a disponibilidade do patrimônio público, a meu sentir fazem-se presentes tanto a legitimidade
ad causam
quanto o interesse processual do ente público para controverter a matéria.

Ressalte-se que o interesse processual,
no caso sub examine,
decorre do próprio interesse público primário da Administração Pública em ver tutelada a adequada aplicação da lei destinadora das verbas públicas, ainda que o interesse público secundário, ou seja, o próprio interesse patrimonial do ente federativo, esteja em segundo plano.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a admissibilidade recursal em tais hipóteses, reconhecendo a possibilidade de apreciação da matéria em recurso veiculado pelo respectivo ente estatal:

“
PROCESSO CIVIL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA QUESTÃO DE ORDEM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS MERA DESTINAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença: Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, haja vista que a entidade não apresenta nenhuma relação de direito com o objeto em discussão nos presentes autos. Preliminar rejeitada.

2. Questão de ordem: preliminar de ausência de interesse recursal embora a verba honorária constitua direito autônomo do advogado, o recorrente possui o direito de, concorrentemente, discutir os aspectos concernentes à sua fixação, razão pela qual, há necessidade/utilidade deste provimento recursal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Existe uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios arbitrados nas ações favoráveis à fazenda pública e a respectiva destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria pessoa jurídica de direito público.

4. Pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, desde que a esta não se apresente dissociada do interesse público que deve permear a integralidade dos seus atos.

5. Neste caso, a norma estadual estabelece a destinação da verba honorária aos seus procuradores, nos termos do artigo 12, da Lei nº 4.708/92.

6. Desse modo, à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, e frente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a titularidade dos referidos valores ao próprio ente público e não aos seus causídicos, correta a sentença que determinou a realização do depósito em conta pertencente ao Estado.

7. Não se verifica, neste caso, que a sentença tenha posto o apelante em posição de desvantagem ao reconhecer a sua titularidade quanto à verba honorária, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma.

8. Recurso de apelação conhecido e improvido.

9. Voto vencido: o artigo 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 conferiu aos procuradores do Estado o direito de receber os honorários advocatícios nos casos em que o ente público for o vencedor da lide, sendo que o Decreto Estadual nº 3.668-N/94, ao regulamentar o supracitado dispositivo, incumbiu ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado a tarefa de editar normas acerca da distribuição das aludidas verbas.

10. O conselho da PGE/ES, mediante a edição da Resolução nº 256/12, conferiu em favor da APES o recolhimento dos honorários advocatícios devidos aos procuradores do Estado, razão pela qual, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para determinar que a verba de honorários de sucumbência seja transferida para a conta de titularidade da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110212404, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERESSE DO ENTE PÚBLICO EM RECORRER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA – DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Sendo do ponto de vista do ente estatal mais vantajoso que os honorários advocatícios sejam depositados na conta vinculada à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, resta demonstrado o seu interesse recursal, com a finalidade de que a matéria seja apreciada por esta Corte de Justiça. Ademais, o interesse recursal do ente público não está vinculado à eventual benefício patrimonial, mas eventualmente à observância da legislação estadual que disciplina a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais dos Procuradores
.

2. A verba honorária sucumbencial não pertence a figura do Procurador, revelando-se razoável que esta deva ingressar na receita do próprio ente estadual. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 048140021956, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Registro, por fim, que este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente esta Colenda Primeira Câmara Cível, tem reiteradamente decidido a controvérsia à luz do exame do próprio mérito da questão subjacente em recurso interpostos pelos entes federativos, privilegiando a legitimidade e interesse destes últimos para a devolução da matéria em segunda instância.

Corrobora o exposto os arestos a seguir colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente
identidade de partes
,
causa de pedir
e
pedido
.Precedentes:
(...).
”
(STJ, REsp n. 1.616.467/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Grifei).

2. Restou comprovado que na “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, distribuída em 11/02/2008, a Autora pleiteou em face do Réu, dentre outros pedidos, a anulação do auto de infração nº 4.660.86-5 e da CDA nº 11601/2007, pleito este que foi reiterado quando do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em 01/09/2009, configurando-se, por corolário, a tríplice identidade necessária ao ensejo da litispendência.

3. A jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que
“havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022). Escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC.

5. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

6. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

7. Recursos não providos.

(TJES, Classe: Apelação, 0026606-82.2009.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 19/04/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO NA CONTA DO ENTE PÚBLICO E POSTERIOR REPASSE PARA OS PROCURADORES ATRAVÉS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, OBSERVANDO O TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o Município da Serra seja o destinatário dos honorários advocatícios sucumbenciais em questão, existe lei local que autoriza o seu depósito na conta da mencionada Associação, dando concretude, assim, no âmbito daquela municipalidade, ao art. 85, §19 do CPC, o qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei . 2 . O Excelso STF, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora, estabelecendo que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Considerando a obrigatoriedade de observância do teto constitucional quando da transferência dos honorários advocatícios para os Procuradores, tem-se que tal mister compete ao Ente Municipal, porquanto é o responsável pela folha de pagamento dos referidos advogados públicos, detendo maior controle dos repasses a serem efetuados e, consequentemente, maiores condições de observar o teto, nada impedindo que na eventualidade de ser extrapolado o teto em um determinado mês, seja o valor remanescente distribuído entre os Procuradores nos meses seguintes, de modo a respeitar a manutenção da aplicação do teto constitucional e conferir maior linearidade e equilíbrio nos repasses. 4. O próprio §2º do art. 47-A da Lei Municipal n. 3.781/2011 autoriza que os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores sejam depositados na conta da Fazenda Pública Municipal, cujos valores deverá repassar, na sequência, para a respectiva Associação. Contudo, salienta-se, em que pese não esteja previsto na referida norma, a necessidade de observância pelo Município da Serra ao teto constitucional em debate no momento dos repasses. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000493, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. DESTINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. (AgInt no REsp 1718785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

2. Isso não impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual específica, destine a verba relativa aos honorários de sucumbência: (i) aos Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao próprio patrimônio estadual. É o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85, verbis: Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

3. A destinação dos honorários aos Procuradores não exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres públicos, pois, conforme artigo 4o, da Lei 9.527/97, os honorários sucumbenciais pertencem à Fazenda Pública, constituindo receita pública, que é o somatório de ingressos orçamentários (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), que integra o patrimônio do ente público e destina-se ao custeio de despesas públicas.

4 .A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64, o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. Assim, o valor correspondente aos honorários de sucumbência deve ingressar na conta única do tesouro estadual.

5. Os valores correspondentes aos honorários de sucumbência devem ser apropriados como receita orçamentária pelos Estados, sendo possível, contudo, a destinação direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que possuem vínculo funcional de natureza estatutária, desde que haja lei estadual disciplinando a matéria, não se aplicando a esses servidores as disposições do artigo 21 da Lei 8.906/94.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo.

7. O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente.

8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110115359, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Extrai-se, ainda, desta Colenda Primeira Câmara Cível, os seguintes precedentes: Agravo de Instrumento, nº. 024209003011, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 25/02/2022; Agravo de Instrumento nº. 024199010380, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 02/12/2019; Agravo de Instrumento nº. 024209002872, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 17/05/2021; Agravo de Instrumento, 048199003152, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 09/08/2021;
Agravo de Instrumento, nº. 056189000351, Relator DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 08/03/2019.

À luz de tais considerações, peço vênia ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para rejeitar a questão de ordem suscitada.

Sessão do dia 30.05.2023 - Peço vista.

==

Sessão do dia 13/06/2023

VOTO VISTA

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra, em que pugna pelo depósito dos honorários advocatícios sucumbenciais diretamente na conta da Associação dos Procuradores do respectivo ente.

Em que pesem os fundamentos trazidos pelo eminente relator (Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior), peço vênia para aderir à questão de ordem suscitada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ante a manifesta ilegitimidade e ausência de interesse do Município de Serra, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal lhe criará situação desfavorável.

Diante do exposto, adiro à questão de ordem suscitada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, reconhecendo a ilegitimidade e ausência de interesse recursal do apelante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016432-63.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MARCOS ANTÔNIO ZANI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO – VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra, pugnando, tão somente, pelo depósito dos honorários advocatícios sucumbenciais diretamente na conta da Associação dos Procuradores Municipais.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o julgamento da questão de ordem suscitada pelo e Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Após analisar detidamente os argumentos lançados pelos e. Pares, não tenho dúvidas em aderir a questão de ordem suscitada.

Isso porque em oportunidades pretéritas, atuando como Desembargador Substituto, já externei o entendimento de que o ente público não possui interesse em recorrer quando as razões recursais se limitam a impugnar a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. PROCURADORES DO ESTADO. PRETENSÃO DE DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. - Para admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente demonstre interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida. 2. - O pedido de destinação dos honorários advocatícios à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, terceiro estranho à lide, é diametralmente oposto ao interesse patrimonial do ente estatal apelante
.(TJES, Classe: Apelação, 048150204328, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA – INTERESSE RECURSAL – ENTE ESTATAL X ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).
1. O Estado não possui interesse em recorrer quando as razões recursais se limitam a impugnar a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente porque tal verba honorária, quando vencedora a Fazenda Pública, pertence ao próprio ente estatal, ou seja, não constitui direito autônomo do respectivo procurador judicial
. 2. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557,§ 1º, do Código de Processo Civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput, do Estatuto Processual Civil. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048159005791, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

Assim, a existência de legislação municipal que regulamenta de forma expressa a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Município de Serra, por meio da Associação dos Procuradores (artigo 47-A, §2º da Lei nº. 3.781/2011) atrai o interesse desta instituição para a interposição do recurso e não do Ente Municipal.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016432-63.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
MARCOS ANTONIO ZANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

1ª VOGAL:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

2º VOGAL
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

3º VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

4ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 20/06/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar relator)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (fls. 233/235), integrada pela decisão de fls. 246/251, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de transferência dos honorários sucumbenciais e seus acréscimos legais para a conta da Associação dos Procuradores do Município de Serra.

Iniciado o julgamento e proferido o voto do Eminente Relator, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
suscitou questão de ordem na sessão do dia 30/05/2023, apontando a ilegitimidade do Município de Serra, entendendo que cabe à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba, além de carecer de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável nesse aspecto.

O
Eminente Desembargador Relator
, após vista dos autos, rejeitou a questão de ordem suscitada.

Os
Eminentes Desembargadores Janete Vargas Simões
e
Júlio César Costa de Oliveira,
por sua vez,

votaram no sentido de acolher a questão de ordem.

Em seguida, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem.
Sem delongas, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pacífica no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência integram o patrimônio público quando a Fazenda Pública é vencedora na demanda e não constituem direito autônomo do procurador (STJ, 2ª Turma. AgInt no AREsp 1.834.717-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/05/2022 - Informativo 743).

Nesse sentido, cumprindo a previsão contida no § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a legislação municipal disciplina expressamente a possibilidade de recebimento dos honorários à Associação dos Procuradores, por meio do repasse do Município:

Art. 47-A § 1º É facultado aos Procuradores Municipais se organizarem em associação de classe, para percepção dos honorários de que trata este artigo, podendo ainda firmar convênios com o Município, celebrar acordos, dar quitação e outros ajustes que versarem sobre a percepção dos honorários.

§ 2º Na hipótese dos honorários a que se refere o caput serem depositados em conta bancária da Fazenda Pública Municipal, esta procederá a devolução do valor à Associação de Procuradores, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a confirmação do depósito e saldo, devendo a Secretaria Municipal de Finanças criar conta própria para os depósitos e efetuar os repasses devidos.

Por tratar da forma de transferência dos honorários sucumbenciais e seus acréscimos legais para a conta da Associação dos Procuradores do Município de Serra, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria pessoa jurídica de direito público, entendo que há legitimidade e interesse do Apelante, como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator, pois diz respeito ao cumprimento da lei municipal acima transcrita.

Entendimento diverso traria verdadeira contrariedade ao que vem sendo examinado por Este Egrégio Tribunal de Justiça, que, por vezes, examinou o mérito das questões relacionadas à

destinação e transferência à associação de procuradores municipais e estaduais.

Portanto, feitas essas considerações, rogando vênia ao Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que suscitou a questão de ordem, acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de afastar a questão de ordem.

É como voto.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora